Tribunal: TJSP
Processo: 1001702-82.2017.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM A MUNICIPALIDADE DE MIGUELÓPOLIS – EDUCAÇÃO – REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS – SUSPENSÃO DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRETENSÃO AO CUMPRIMENTO DO AVENÇADO E O RECEBIMENTO DOS VALORES ATRASADOS –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM A MUNICIPALIDADE DE MIGUELÓPOLIS – EDUCAÇÃO – REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS – SUSPENSÃO DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRETENSÃO AO CUMPRIMENTO DO AVENÇADO E O RECEBIMENTO DOS VALORES ATRASADOS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) nulidade dos atos processuais, por vício verificado nas respectivas intimações, não reconhecida; b) validade das intimações realizadas, por meio do Diário Oficial Eletrônico; c) aplicação do Comunicado Conjunto no 379/2016, da D. Presidência desta E. Corte de Justiça e da E. Corregedora Geral da Justiça, recomendando a realização das comunicações processuais da Fazenda Pública, por meio do DOE, enquanto não implantado o respectivo sistema eletrônico de intimações; d) precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça; 2. No mérito da lide, as decisões proferidas pelo E. Tribunal de Constas do Estado de São Paulo, são passíveis de anulação, apenas e tão-somente, na hipótese da presença de ilegalidade, irregularidade ou nulidade, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 3. A suspensão dos repasses de verbas públicas, em favor da parte autora, decorre da prática de ato de gestores e administradores anteriores da referida pessoa jurídica. 4. Apresentação posterior das referidas contas, ainda que intempestivamente, pelos dirigentes atuais. 5. Boa-fé, caracterizada. 6. Possibilidade de cumprimento do avençado no Termo de Convênio, celebrado entre as partes litigantes, bem como, a realização dos repasses atrasados, em razão da natureza dos serviços prestados pela parte autora (educação de menores de idade). 7. Incidência dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e intranscendência subjetiva das sanções. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STF. 9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada. 12. Recursos de apelação, apresentados pela parte ré (Fazendas Públicas do Estado de São Paulo e do Município de Miguelópolis), desprovidos, com observação.